Tribunal: TJBA
Processo: 0807484-50.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0807484-50.2015.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TATIANE GOMES DOS SANTOS

Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE COAUTORA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA SEM REPAROS. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A autoria e a materialidade do delito de roubo majorado foram satisfatoriamente comprovadas nos autos, mediante a conjugação da palavra da vítima, a recuperação do bem subtraído e os relatos dos policiais, bem como pela confissão extrajudicial de coautora.

Não se caracteriza participação de menor importância quando o agente atua com divisão de tarefas e contribuição efetiva para o cometimento do delito, como no caso da apelante, que atraiu a vítima para o local da abordagem, viabilizando a atuação dos demais agentes.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
n.º 0807484-50.2015.8.05.0080
, oriundos da
2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA
, em que figura como apelante
TATIANE GOMES DOS SANTOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
C
ONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR